Tribunal: TCU
Processo: 035.823/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 6.734/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Flávio Travassos Régis de Albuquerque (gestão: 2013-2016) e Pedro Augusto Pereira Guedes (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de São Vicente Férrer  PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 306.537-53/2009 destinado à execução de ampliação e reforma com urbanização de praça pública no município sob o montante de R$ 140.000,00 pelo aporte de R$ 136.500,00 em recursos federais e de R$ 3.500,00 em recursos da contrapartida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Flávio Travassos Régis de Albuquerque em face do Acórdão 6.734/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Flávio Travassos Régis de Albuquerque (gestão: 2013-2016) e de Pedro Augusto Pereira Guedes (gestão: 2009-2012), como então prefeitos de São Vicente Férrer - PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 306.537-53/2009 destinado à " execução de ampliação e reforma com urbanização de praça pública no município " sob o montante de R$ 140.000,00 pelo aporte de R$ 136.500,00 em recursos federais e de R$ 3.500,00 em recursos da contrapartida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Flávio Travassos Régis de Albuquerque em face do Acórdão 6734/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.